Tribunal: TJES
Processo: 5003013-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003013-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA GUARNIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IDOSO – MEDIDA PROTETIVA – DETERMINAÇÃO PARA QUE UM DOS FILHOS EFETUE O DEPÓSITO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PERTENCENTES À PROTEGIDA – PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS NÃO COMPROVADA – ADMINISTRAÇÃO DOS IMÓVEIS NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Apenas as declarações de suas irmãs não se revelam suficientes para presumir a existência de imóveis situados em Cachoeiro de Itapemirim de titularidade de ENY ALVES DE OLIVEIRA GUARNIER, tampouco que o recorrente recebe aluguéis referente a estes bens e não repassa à genitora.

2
.
Deve-se ressaltar que de acordo com o aludido Relatório Psicossocial, que a equipe “não identificou situação de maus tratos referentes a Sra. Eny Alves Oliveira Guarnier”, que, quando sozinha com a equipe, não apresentou nenhuma narrativa no sentido de que possuía imóveis administrados pelo recorrente.

3.
Registre-se que a discussão sobre a propriedade dos imóveis relacionados na inicial refoge ao escopo da presente demanda de caráter protetivo, em que o deferimento do pedido antecipatório formulado na inicial, a fim de que o agravante “efetue o depósito em juízo de todo e qualquer valor auferido a título de aluguel das propriedades da protegida”, demanda a comprovação suficiente da posse ou propriedade do imóvel, assim como de que o recorrido é o responsável pela administração destes bens, o que não se observa nos autos deste instrumento.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA GUARNIER

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua (Id nº 19720097, do processo de origem), nos autos da medida protetiva movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de ENY ALVES DE OLIVEIRA GUARNIER, genitora do agravante, que deferiu, em parte, os pedidos liminares, nos seguintes moldes:

[...]

Considerando a peculiaridade do caso, defiro os seguintes requerimentos ministeriais:

Aplico a Medida Protetiva para o idoso determinando aos que providenciem imediatamente a contratação de um cuidador para prestar os atendimentos necessários ao idoso, o qual deverá ser custeado pelos requeridos.

Determino ainda que o requerido JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA GUARNIER efetue o depósito em Juízo de todo e qualquer valor auferido a título de aluguel das propriedades da protegida, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

[...]

Em suas razões recursais (evento nº 4611613), a parte agravante sustenta, em síntese, que (i) “não faz nem nunca fez administração de quaisquer dos imóveis pertencentes a sua genitora” (fl. 05); (ii) “apesar de o recorrente jamais ter tido oportunidade de sequer participar das decisões que envolvem a renda de sua querida mãe, fato é que esta dispõe de alguns imóveis na cidade de Atílio Vivácqua, que inclusive se encontram alugados, dando renda mensal, além de a protegida receber um benefício previdenciário” (fl. 05); e que (iii) “o ilustre órgão do Parquet foi levado a erro por informação falsa constante do RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DE VISITA DOMICILIAR (Id. 19684382), datado de 04/10/2022, que fez constar afirmação supostamente proferida por Maria Aparecida e Ináh – irmãs da ora contestante –, no sentido de que a protegida teria mais 3 (três) imóveis em Cachoeiro de Itapemirim, os quais seriam explorados pelo ora recorrente, João Batista” (fl. 06).

Na instância originária, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou medida protetiva em favor da genitora do agravante ENY ALVES DE OLIVEIRA GUARNIER, que estaria em suposta situação de abandono.

A petição inicial foi instruída com cópia de Relatório Psicossocial de Visita Domiciliar datado de 04/10/2022, lavrado por profissionais vinculados ao Município de Atílio Vivacqua (Id nº 19684382, do processo de referência), no qual restou consignado que as irmãs do recorrente informaram “a existência de três casas no Município de Cachoeiro de Itapemirim, estando tais alugadas, porém quem recebe os aluguéis seria o filho mais novo, não repassando para a idosa”.

A referida declaração, todavia, não encontra amparo em nenhum outro elemento, como por exemplo, prova da posse ou titularidade dos supostos imóveis da protegida.

Lado outro, o agravante comprova que possui dois imóveis no Município de Cachoeiro de Itapemirim (eventos nºs 4611618 e 4611619), adquiridos de terceiros, estranhos a sua família.

Nesse contexto, apenas as declarações de suas irmãs não se revelam suficientes para presumir a existência de imóveis situados em Cachoeiro de Itapemirim de titularidade de ENY ALVES DE OLIVEIRA GUARNIER, tampouco que o recorrente recebe aluguéis referente a estes bens e não repassa à genitora.

Deve-se ressaltar que de acordo com o aludido Relatório Psicossocial, que a equipe “não identificou situação de maus tratos referentes a Sra. Eny Alves Oliveira Guarnier”, que, quando sozinha com a equipe, não apresentou nenhuma narrativa no sentido de que possuía imóveis administrados pelo recorrente.

Por fim, registre-se que a discussão sobre a propriedade dos imóveis relacionados na inicial refoge ao escopo da presente demanda de caráter protetivo, em que o deferimento do pedido antecipatório formulado na inicial, a fim de que o agravante “efetue o depósito em juízo de todo e qualquer valor auferido a título de aluguel das propriedades da protegida”, demanda a comprovação suficiente da posse ou propriedade do imóvel, assim como de que o recorrido é o responsável pela administração destes bens, o que não se observa nos autos deste instrumento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida para indeferir o pleito de que o agravante efetue o depósito em Juízo de todo e qualquer valor auferido a título de aluguel das propriedades da protegida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria